Tribunal: STF
Processo: HC 108232
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À CO-RÉ. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESIGUALDADE DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS ACUSADOS. ORDEM DENEGADA. 



    1. É firme a orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça quanto à interpretação extensiva e à aplicação analógica da norma contida no art. 580 do CPP. Artigo que, em tema de concurso de agentes, preceitua: “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Isso para admitir a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão favorável proferida em sede não-recursal (como, por exemplo, em revisão criminal ou em habeas corpus) ou, se resultante de recurso, mesmo à decisão proferida por instância diversa ou de superior hierarquia, ainda que o paciente, ele próprio, haja recorrido. 



    2. No caso, a falta de identidade objetiva e subjetiva entre as situações jurídico-factuais do paciente e da co-ré beneficiada com a decisão benfazeja do Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o deferimento do pedido de extensão.



    3. Ordem denegada.